Tribunal: TJMMG
Processo: 2000013-92.2024.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000013-92.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 08/07/2025 Publicação: 18/07/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ESTELIONATO – ART. 251, §3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – MILITAR QUE, MEDIANTE ARTIFÍCIO E ARDIL, INDUZ A ADMINISTRAÇÃO MILITAR EM ERRO PARA OBTER VANTAGEM ILÍCITA, CONSISTENTE NO GOZO DE SUCESSIVAS LICENÇAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE REMUNERADAS, COM PREJUÍZO AO ERÁRIO E AO SERVIÇO – CONDUTA FRAUDULENTA CARACTERIZADA PELA APRESENTAÇÃO DE ATESTADOS E RELATÓRIOS MÉDICOS PARTICULARES FUNDAMENTADOS EM RELATOS SUBJETIVOS EXAGERADOS E SIMULADOS SOBRE SEU ESTADO DE SAÚDE – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – REFORMA – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e condenar o apelado pela prática do crime de estelionato, previsto no artigo 251, § 3º, do Código Penal Militar, a uma pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, sem direito a sursis. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, que absolveu José Renato Bazelenitz Pinheiro da imputação da prática do crime de estelionato, previsto no artigo 251, §3º, do Código Penal Militar. Inconformado com a decisão absolutória, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs o presente recurso de apelação (Evento 131), buscando a reforma da sentença para que o apelado seja condenado nos termos da denúncia. Em suas razões recursais, o apelante reitera os argumentos expendidos na inicial acusatória, sustentando que, entre novembro de 2020 e novembro de 2021, o réu obteve vantagem ilícita para si, induzindo a administração militar em erro mediante fraude, ao apresentar diversos atestados médicos com diagnósticos atípicos e incompatíveis com as perícias da Junta Central de Saúde. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Alega o apelante que, para a obtenção dos referidos atestados, emitidos por médicos particulares, o réu alegava sintomas falseados, alterando a descrição de seu estado de saúde, o que obrigou a administração militar a conceder-lhe diversas licenças-saúde, causando transtornos à organização da escala de serviço. Ressalta o apelante que, apesar de a Junta Central de Saúde (JCS) ter atestado a capacidade laborativa residual do apelado para funções administrativas, este juntou relatórios médicos descrevendo um quadro psiquiátrico gravíssimo, com sintomas como comportamento desorganizado, alucinações, ideação de autoextermínio e isolamento, o que seria dissonante com a avaliação clínica da JCS e geraria dúvidas sobre a veracidade dos documentos. Destaca o apelante que a investigação social flagrou o recorrido conduzindo veículo, conversando com pessoas sem dificuldade, praticando exercícios físicos funcionais, frequentando estabelecimento comercial para consumir bebidas alcoólicas, condutas estas incompatíveis com o quadro clínico severo alegado nos atestados, que indicavam inclusive a necessidade de não permanecer sozinho. O apelante faz referência a laudos periciais dos Autos de insanidade mental n. 2000347-97.2022.9.13.004 (Eventos 43 e 65), que concluíram pela metassimulação de doença (transtorno misto ansioso e depressivo - CID10: F41.2), apontando a incompatibilidade dos relatos subjetivos do periciado com sua apresentação clínica, capacidade funcional observada e a literatura médica, e que os meios para alcançar o fim de obter licenças médicas tenderam a ser o exagero de suas queixas. Argumenta o apelante que, embora o réu pudesse sofrer de alguma doença, ele supervalorizou seus efeitos e sintomas para induzir os profissionais de saúde a erro, visando obter vantagem ilícita (recebimento do soldo sem a contraprestação do trabalho), e que o dolo permeou toda a busca pela renovação das licenças. Por fim, salienta o apelante o prejuízo à Administração, quantificado nos autos, e a configuração da causa de aumento de pena do § 3º do artigo 251 do CPM. Em suas contrarrazões (Evento 132), o apelado pugnou pela manutenção integral da sentença absolutória, alegando falta de lastro probatório para uma condenação. Argumenta o apelado que os inúmeros atestados e licenças médicas foram emitidos por diversos profissionais, incluindo médicos do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, e que o apelado esteve internado no Hospital Espírita André Luiz e passou por cirurgia, o que evidencia a realidade de seus problemas de saúde. O apelado detalha extenso histórico médico, incluindo lesão tumoral testicular com tratamento oncológico, múltiplos acidentes automobilísticos e motociclísticos com fraturas diversas, cirurgia de hérnia de hiato, episódios de síncope com investigação neurológica e cardiológica, e trauma corto-contuso no hálux esquerdo com lesão tendínea e cirurgia. O apelado questiona a interpretação da acusação sobre as atividades por ele praticadas durante as licenças, afirmando que não havia proibição TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 de sair de casa, dirigir veículo automotor ou realizar atividades de reabilitação como pilates, que visavam restaurar a musculatura e buscar a higidez para o retorno às atividades. Argumenta o apelado que a conversa com civis se deu durante a procura por um imóvel para alugar, devido a dificuldades de locomoção por lesão no hálux. Quanto ao consumo de bebidas alcoólicas, alega o apelado que não havia proibição legal ou médica e que a acusação não apresentou provas fotográficas como fez em outras situações. O apelado refuta a alegação de que teria levado os profissionais de saúde a erro, ressaltando que diversos médicos o atenderam e poderiam ter sido inquiridos pela acusação. O apelado contesta a ideia de que o recebimento de salários durante a convalescença seria indevido, dada a sua real condição de saúde. Afirma o apelado que a acusação se baseou excessivamente no inquérito e que os juízes militares do escabinato, bem capacitados, observaram não só a ausência de dolo, mas também a falta de assistência da administração militar ao apelado. Aduz o apelado que não há provas suficientes para a condenação, devendo ser mantida a absolvição com base no artigo 439, alínea "e", do CPPM. Instada a se manifestar, a senhora Procuradora de Justiça com atuação neste eg. Tribunal ofertou parecer (Evento 8) opinando pelo conhecimento e total provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja reformada a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, com a condenação do apelado nas sanções do artigo 251, § 3º, do Código Penal Militar. Consta dos autos despacho proferido pelo eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro (Evento 10) determinando a remessa dos autos a este relator, nos termos do art. 110, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal, por força da prevenção. Os autos foram revistos, na forma regimental (Evento 15). É o relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento, a fim de reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e condenar o réu pela prática do crime de estelionato, previsto no artigo 251, §3º, do Código Penal Militar. A controvérsia central no caso que ora nos ocupa a atenção reside em determinar se as provas coligidas aos autos são suficientes para demonstrar, de forma indubitável, que o apelado praticou o crime de estelionato, previsto no artigo 251, §3º, do Código Penal Militar, o qual peço vênia para transcrever. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de dois a sete anos. (...) § 3º A pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da administração militar. Para a configuração do delito de estelionato, é imprescindível, pois, a demonstração concomitante dos seguintes elementos: a) o emprego de meio fraudulento (artifício, ardil ou qualquer outro); b) o induzimento ou manutenção da vítima em erro; c) a obtenção de vantagem ilícita para si ou para outrem; d) o prejuízo alheio; e e) o dolo específico, consistente na vontade de enganar para obter a vantagem indevida. No caso do §3º, exige-se ainda que o crime seja cometido em detrimento da Administração Militar. Segundo o apelante, o conjunto probatório dos autos demonstra, de forma inequívoca, a prática do crime de estelionato pelo apelado, que simulou e exagerou sintomas para obter licenças médicas, apresentando um quadro de saúde incompatível com as atividades por ele desenvolvidas durante os períodos de afastamento, conforme apurado em investigação social e corroborado por laudo de insanidade mental que atestou a metassimulação. Sustenta o apelante, ainda, que o dolo de fraudar a Administração Militar para obter vantagem ilícita ficou devidamente comprovado, assim como o prejuízo financeiro causado aos cofres públicos. Razão lhe assiste. A materialidade do delito de estelionato, no presente caso, consubstancia-se na obtenção de sucessivas licenças para tratamento de saúde remuneradas, configurando a vantagem ilícita, em detrimento da Administração Militar, que arcou com os vencimentos do apelado durante os períodos de afastamento e sofreu desfalque em sua força de trabalho, o que caracteriza o prejuízo. O meio fraudulento consiste na simulação e no exagero de sintomas de doenças, levando à emissão de atestados médicos particulares com informações que não refletiam a real condição de saúde do apelado, os quais foram utilizados para induzir a Junta Central de Saúde (JCS) e, por conseguinte, a Administração Militar, em erro. As provas documentais são vastas. Constam dos autos inúmeros atestados médicos e relatórios que embasaram os pedidos de licença do apelado, (Evento 10, DOC5 a DOC26, Processo n. 2000347-97.2022.9.13.0004). A despeito do esforço argumentativo da defesa de que o apelado possui diversas patologias e acidentes que, inclusive, lhe causaram inúmeras fraturas, tal histórico médico complexo não exclui, por si só, a possibilidade de fraude, ou seja, de que o apelado simulou ou exagerou os sintomas para obter ou prolongar indevidamente as licenças. Uma pessoa pode ter problemas de saúde legítimos e, ainda assim, valer-se de simulação ou exagero para obter vantagens indevidas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Nesse ponto, assume especial relevância o laudo médico pericial produzido nos autos do Incidente de Insanidade Mental n. 2000347-97.2022.9.13.004 (Evento 65, LAUDO2), assinado pelas médicas psiquiatras peritas da Junta Central de Saúde da PMMG Melissa Guarieiro Ramos e Renata Cristiane Marciano, que concluíram pela ocorrência de metassimulação de doença pelo ora apelado no período avaliado (18/11/2020 a 16/11/2021). O aludido laudo pericial destaca e conclui: (...) resta configurada a incompatibilidade dos relatos subjetivos do periciado e dos relatórios emitidos por seus profissionais assistentes comparativamente: à sua apresentação clínica e evolução observados diretamente nas avaliações médico-periciais; à sua efetiva e real capacidade funcional observada indiretamente pela investigação social que fundamentou a instauração deste processo; à ausência de fundamentos na literatura médica para justificar estas divergências clínicas. Os benefícios pretendidos pelo periciado foram licenças médicas para tratamento de saúde. Os meios para alcançar este fim tenderam a ser o exagero de suas queixas subjetivas nos mais diversos contextos médicos assistenciais e periciais. CONCLUSÃO Sob o ponto de vista psiquiátrico forense o transtorno mental apresentado pelo militar, à época do fato gerador e atualmente, não abole(iu) suas capacidades de entendimento e/ou de autodeterminação, assim como não configura doença mental alienante e nem invalidante Diante do exposto, e de acordo com o conhecimento médico e da literatura consultada, a convicção destas peritas é de que para o fato gerador em análise está configurada existência de metassimulação de doença no período do fato gerador do Processo No. 2000016-18.2022.9.13.0004 - 4a AJME. (Grifo nosso) A prova pericial produzida demonstra o meio fraudulento empregado pelo apelado. A metassimulação, que consiste no exagero de sintomas de uma doença preexistente ou a simulação de sintomas adicionais, alinha-se perfeitamente com a tese acusatória. Para além disso, a investigação social conduzida pela própria Polícia Militar (Evento 1, PEÇAS IPM3, fls. 6/34) trouxe elementos fáticos que corroboram a conclusão pericial. Durante o período em que estava licenciado sob a alegação de um quadro psiquiátrico gravíssimo – que, segundo os atestados, o impediria de ficar sozinho e exigiria afastamento total do trabalho –, o apelado foi observado realizando uma série de atividades que contradizem tal estado de incapacidade e mesmo a gravidade da enfermidade. O apelado foi visto conduzindo veículo automotor sozinho, caminhando por longas distâncias sem dificuldade, interagindo socialmente com desenvoltura, permanecendo em pé por períodos extensos, praticando exercícios físicos funcionais e frequentando estabelecimentos comerciais, entre os quais aqueles vulgarmente conhecidos como "churrasquinho". Todos esses elementos de informação constam do Relatório de Serviço n. 003/2021, produzido pela Corregedoria da PMMG (Evento 6, RELT1, Processo n. 2000016-18.2022.9.13.0004) e foram registrados por filmagens, cujos vídeos foram anexados aos autos (Evento 6, VÍDEO2 a VÍDEO17). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Nesse aspecto, destaca-se o relato da testemunha Sueli Aparecida de Oliveira, proprietária do "boteco/churrasquinho" onde o investigado, ora apelado, foi filmado na época dos levantamentos, constante do Inquérito Policial Militar - Portaria n. 113.677/2021 (Evento 1, PEÇAS IPM3, fls. 38, Processo n. 2000016-18.2022.9.13.0004): (...) perguntada a respeito dos fatos constantes da Portaria 113667/21 que lhe foi lida, respondeu que conhece o investigado e que ele frequenta o seu comércio, "churrasquinho", desde que o comércio era localizado na Rua Buganviles nº 1420, QUE o investigado frequenta o churrasquinho no novo endereço, rua José Faria da Rocha, QUE o investigado frequenta o local sempre sozinho, QUE sempre que vai ao comércio ele come um churrasquinho e bebe uma cerveja, logo após vai embora, QUE o investigado é discreto, QUE reconheceu o local das imagens, anexa a portaria gravadas em um DVD, como sendo o seu comércio, contudo, no antigo endereço, confirmou que é ela a pessoa que faz o atendimento ao investigado e que na data da filmagem serviu a ele um churrasquinho e uma cerveja com álcool; QUE não sabe a profissão do investigado. Cabe também considerar o depoimento de Michael Jhonathan de Jesus Reis, que trabalhava na imobiliária que alugou o imóvel ao apelado, no qual a testemunha afirmou, na fase investigativa (Evento 1, PEÇAS IPM3, fls. 42, Processo n. 2000016-18.2022.9.13.0004) e, também, em juízo (Evento 34, VÍDEO2, Processo n. 2000013-92.2024.9.13.0004), que: (...) o apelado é cliente da imobiliária JKM Imóveis e possui um imóvel locado na Rua Rio Grande, 176, Bairro Novo Riacho; que foi o depoente quem mostrou o imóvel ao apelado; que o apelado não apresentou nenhum distúrbio e não percebeu comportamento anormal por parte do apelado; e que foi o apelado quem assinou o contrato de locação do imóvel. Das provas colhidas nos autos, pode-se depreender que o apelado praticava diversas atividades sociais que não se compatibilizam com o quadro psiquiátrico gravíssimo alegado. A defesa tenta minimizar esses fatos, argumentando que não havia proibição para tais atividades. A questão, no entanto, não é a proibição em si, mas a flagrante incompatibilidade entre a capacidade funcional demonstrada e a gravidade dos sintomas que justificaram as licenças. Se o apelado estava, de fato, em estado deprimido, sofrendo de alucinações, ideação de autoextermínio, com comprometimento funcional e social, como consta dos atestados, afigura-se inverossímil que pudesse, no mesmo período, desempenhar tais atividades com a naturalidade observada, conforme registram as imagens mencionadas. O prejuízo à Administração Militar também ficou demonstrado. A certidão emitida pela Diretoria de Recursos Humanos da PMMG (Evento 43, PEÇAS IPM5, fls. 39/40, Processo n. 2000016-18.2022.9.13.0004) informa que, enquanto esteve licenciado durante os anos de 2020 e 2021, o apelado recebeu o valor total de R$ 199.746,19 (cento e noventa e nove mil, setecentos e quarenta e seis reais e dezenove TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 centavos) a título de vencimentos. Somado a isso, a Administração Militar sofreu desfalque na força de trabalho, além de transtornos administrativos para a organização das escalas de serviço, o que configura dano patrimonial e moral à instituição. Portanto, entendo que a materialidade delitiva, incluindo o meio fraudulento, o induzimento a erro, a vantagem ilícita e o prejuízo à Administração Militar, encontra-se suficientemente demonstrada nos autos. Ao lado da materialidade, a autoria também se revela inconteste, recaindo sobre o apelado, beneficiário direto das licenças médicas. O elemento subjetivo do tipo, o dolo, consiste na vontade livre e consciente de empregar o meio fraudulento para induzir ou manter alguém em erro, visando à obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio. No caso em tela, o dolo do estelionato se manifesta na intenção do apelado de enganar a Administração Militar, simulando ou exagerando sintomas de doenças, para se afastar do trabalho e continuar percebendo seus vencimentos. As evidências que sustentam a materialidade também apontam para a presença do dolo. A conclusão do laudo de insanidade mental sobre a metassimulação e o comportamento do apelado durante a investigação social são fortes indicativos de que ele agiu de forma consciente e voluntária para fraudar o sistema de licenças médicas. A persistência na obtenção de licenças, amparado em atestados cujas descrições clínicas se mostravam incompatíveis com sua capacidade funcional real, demonstra uma conduta deliberada e não meramente culposa ou decorrente de um erro de avaliação. O fato de os atestados terem sido emitidos por profissionais de saúde habilitados não elide o dolo do apelado. A fraude, como bem pontuou o apelante, residiu nas informações falsas ou exageradas fornecidas pelo apelado a esses profissionais, que, baseados em tais relatos subjetivos, emitiram os documentos, induzidos a erro pela conduta do paciente. A tese de que a Administração Militar não teria prestado a devida assistência ao apelado, ainda que fosse verdadeira, não justificaria a prática de estelionato. Eventuais falhas administrativas devem ser apuradas e corrigidas pelas vias próprias, não servindo como salvo-conduto para a prática de crimes. Dessa forma, considero que o dolo do apelado em obter vantagem ilícita, mediante fraude, em prejuízo da Administração Militar, foi suficientemente comprovado pelo conjunto probatório. Entendo, assim, que a sentença absolutória, ao se fundamentar na insuficiência de provas, não conferiu a devida valoração ao conjunto probatório, especialmente aos resultados da investigação social, que revelou um padrão de comportamento incompatível com as licenças obtidas pelo apelado, e do laudo pericial de insanidade mental, que dá respaldo técnico à existência de simulação. Assim, acolhendo as razões do apelante, a reforma da sentença é medida que se impõe, para condenar o apelado pela prática do crime previsto no artigo 251, § 3º, do Código Penal Militar. Passo a aplicar-lhe a pena. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Apreciadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, não reconheço nenhuma delas como desfavorável ao apelado, em especial, diante da previsão destacada do agravamento da pena prevista no § 3° do art. 251 do CPM. Na segunda fase de aplicação da pena, não vislumbro a presença de circunstâncias atenuantes a serem consideradas. Quanto às agravantes, deve incidir a agravante prevista no §3º do artigo 251 do CPM, segundo a qual a pena deve ser agravada, se o crime é cometido em detrimento da administração militar. No caso, o crime de estelionato cometido em detrimento da Administração Militar reveste-se de acentuada gravidade, pois não apenas causou prejuízo material ao erário (que atingiu patamar próximo aos duzentos mil reais), mas também atentou contra a moralidade, a probidade administrativa e os serviços protetivos que a instituição presta em favor da sociedade mineira. A conduta do apelado, ao se valer de fraude para se eximir de suas obrigações funcionais, demonstra um desrespeito para com a corporação e a sociedade, que o remunera. Nestes termos, agravo a pena-base em 1/5 (um quinto), de modo a fixar a pena provisória em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. Diante da inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis ao caso concreto, torno a pena provisória em definitiva, fixando-a em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. Considerando o quantum da pena aplicada e a primariedade do apelado, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal. Deixo de conceder o benefício da suspensão condicional da pena ao condenado, nos termos do art. 84 do Código Penal, considerando que a pena aplicada foi superior a dois anos. Por tais razões, dou provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e condenar o apelado pela prática do crime de estelionato, previsto no artigo 251, §3º, do Código Penal Militar, a uma pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, sem direito a sursis. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar provimento ao recurso do Ministério Público e condenar o militar pelo crime de estelionato. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de junho de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator